Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. PARÂMETROS PARA DEDUÇÃO. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O excesso de execução é típica matéria de defesa e deve ser alegado em impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Não é matéria de ordem pública e, portanto, está sujeito à preclusão.
2. A dedução de valores depositados judicialmente e devidos por cada parte deve ser realizada após a repartição do monte, sob pena de onerar de forma desproporcional as partes.
3. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a inequívoca má-fé da parte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.